Tribunal: TJMT
Processo: 1040896-82.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040896-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA - CPF: 522.989.491-15 (RECORRIDO), ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA - CPF: 522.989.491-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1040896-82.2023.8.11.0001

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO: ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECLAMADO – APLICAÇÃO DO CDC – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – VALOR ADEQUADO PARA COMPENSAÇÃO DOS TRANSTORNOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

RECURSO Nº: 1040896-82.2023.8.11.0001

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO: ALEXANDRE CATIJERO PEREIRA

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECLAMADO – APLICAÇÃO DO CDC – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – VALOR ADEQUADO PARA COMPENSAÇÃO DOS TRANSTORNOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 202373047, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, no sentido de:
a) confirmar a decisão interlocutória anteriormente concedida; b) condenar a parte reclamada a restituir ao reclamante os valores de R$ 17.905,22, na forma simples (dano material) e de R$ 5.000,00 (dano moral); c) negar o pedido de restabelecimento do saldo da conta corrente da parte demandante ao montante anterior aos descontos realizados; d) determinar que a reclamada não efetue descontos, via débito automático, na conta corrente do reclamante, sem sua prévia autorização. Além disso,
julgar parcialmente procedentes os pedidos contrapostos
, determinando que os valores a serem restituídos pela reclamada ao reclamante sejam compensados nos débitos existentes entre as partes, referente ao contrato nº 434438579.

2.

A recorrente alega que o contrato foi celebrado regularmente, sendo os descontos realizados no exercício regular de direito. Aduz que inexistem os danos morais alegados pelo reclamante. Pugna pela reforma da sentença recorrida, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

3.

A controvérsia reside principalmente na validade e nos termos do contrato de empréstimo pessoal. Enquanto o reclamante argumenta que houve débitos indevidos em sua conta corrente sem autorização após solicitar o cancelamento do débito automático, alegando descumprimento por parte do banco reclamado, este defende a legalidade e a validade do contrato de empréstimo, sob o argumento de que os descontos foram realizados de acordo com os termos do contrato em razão da inadimplência do reclamante. Assim, a disputa central gira em torno da interpretação dos fatos relacionados à celebração, execução e rescisão do contrato de empréstimo, bem como sobre os direitos e obrigações das partes envolvidas.

4.

No caso em apreço, é incontroverso que as partes celebraram um contrato de empréstimo de crédito pessoal, em 29 (vinte e nove) parcelas, sendo as 12 primeiras com débito em conta corrente e a partir da 13ª parcela em forma de boleto, conforme solicitado pelo reclamante. Incontroverso, também, o fato de que em determinado momento, por dificuldades financeiras, o reclamante deixou de pagar algumas parcelas do referido empréstimo. Sendo que, na data de 04/08/2023, sem aviso prévio, o banco reclamado debitou todas as parcelas do empréstimo em atraso (R$ 17.905,22), sem a devida autorização do demandante, deixando um saldo negativo de R$ 18.004,53.

5.

Pois bem. Resta claro que a matéria em questão se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica.

6.

A responsabilidade objetiva é caracterizada pela desnecessidade de comprovação de culpa, sendo necessária apenas a existência do nexo causal entre a conduta do fornecedor e os danos suportados pelo consumidor. Ressalta-se que compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante.

7.

In casu
, observa-se que o reclamante comprova que, na data de 04/08/2023, foram realizados descontos, via débito automático, em sua conta corrente, referentes à cobrança do empréstimo oriundo do contrato nº 434438579, no valor de R$ 17.905,22, não autorizados, conforme extratos bancários anexados à inicial (id. 202373022 e anexos ao id. 202372990). Nota-se que tal falha trouxe prejuízos consideráveis à reclamante, fatos que extrapolam o mero dissabor do dia a dia.

8.

Sem dúvida, resta demonstrada a responsabilidade da reclamada em compensar, extra patrimonialmente, o reclamante por todo infortúnio pelo qual passou. Diante disso, configura-se o ato ilícito por parte da recorrente, devendo responder por todos os vícios decorrentes da falha na prestação do serviço.

9.

Quanto ao dano moral, verifica-se que o débito realizado, sem a devida autorização, em conta corrente do demandante, no valor de R$ 17.905,22, de forma intempestiva e arbitrária, causou, sem dúvida alguma, sérios abalos na esfera psíquica do reclamante, gerando ansiedade, preocupações e desconforto. Assim, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido, além de ter caráter pedagógico.

10.
Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

11.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024